Tribunal: TJDFT
Processo: 0743445-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CesarLoyo Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0743445-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIAS FERREIRA DE LIMA IMPETRANTE: NERY KLUWE DE AGUIAR FILHO AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente JOSIAS FERREIRA DE LIMA apontando como autoridade coatora o MM Juiz da Vara de Execuções Penais, que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena transitada em julgado. O impetrante alega constrangimento ilegal, porque não teria sido intimado previamente para cumprimento da pena (Resolução no 474 do CNJ), além de mora na apreciação dos pedidos de prisão domiciliar humanitária e de saídas temporárias, bem como o retardamento no início do trabalho externo. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para: i) restabelecer a liberdade do Paciente, sobrestando o cumprimento da pena para, após o julgamento do mérito da presente impetração, ser expedido o competente MANDADO DE ITIMAÇÃO PARA DAR INÍCIO/CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DA PENA; (ii)conceder a saída temporária de fim de ano e no dia do seu aniversário (31/12/2022), direito SAGRADO seu, cuja regular análise e deferimento resta prejudicado em razão do recesso Forense; (iii) ordenar, diante da mora jurisdicional, a urgente análise do pleito de PRISÃO DOMICILAR HUMANITÁRIA, pelo Juízo Plantão da VEP, bem como do trabalho externo já autorizado pelo i. Juízo. É o relatório. DECIDO. Prima facie, registra-se que o exame liminar em sede de habeas corpus não tem previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos que se evidenciam a urgência, a necessidade e a relevância da medida, o que não se verifica no caso em tela. Na hipótese, chama a atenção, de pronto, o fato de o mandado de prisão ter sido cumprido em 23/11/2022, mas a tese de ilegalidade da segregação tenha sido suscitada tão somente no Habeas Corpus ora em exame, no curso do recesso forense. Vale dizer, não foi arguida na primeira oportunidade em que coube a Defesa se manifestar (id’s 42444326, 42464256, 42464256 e 42464256). Outro ponto é que, em cognição sumaríssima, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, uma vez que, desde o início do cumprimento da pena, se observa o regular andamento do feito, com apreciação tempestiva dos pedidos do paciente, inclusive com a execução de providências administrativas tendentes a subsidiar a decisão de trabalho externo e a prisão domiciliar humanitária, como bem esclareceu o Juiz da Vara de Execução Penal, conforme trecho abaixo (id 42464256): Logo após sua prisão, o sentenciado foi apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Satisfeitos, portanto, os trâmites relativos ao cumprimento do mandado de prisão, conforme já expresso na decisão de mov. 85.1. Aos 25/11/2022 a Defesa ajuizou pedido de concessão de regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar (mov. 73.1), sob a alegação de ser indispensável aos cuidados do filho, adolescente de 15 anos de idade, em razão dos riscos relacionados à região periférica em que vivem, pois a companheira trabalha durante todo o dia como diarista. O pedido foi instruído com cópia da carteira de identidade do adolescente (mov. 73.3). Ainda no dia 25/11/2022 os autos foram remetidos à Seção Psicossocial desta VEP, para emissão de relatório sobre o pedido de prisão domiciliar para cuidar de filho menor. Os autos seguiram com vista ao Ministério Público para manifestação quanto a concessão de benefícios externos, que solicitou esclarecimentos acerca do andamento da ação penal 0003825- 63.2017.8.07.0008, pois verificou a existência de carta de guia pendente de distribuição referente ao apenado (mov. 90.1). Concedida autorização para o trabalho externo, via FUNAP ou mediante análise prévia de proposta particular, nos termos da decisão de Mov. 100.1, aos 06/12/2022. Aos 07/12/2022 foi juntada aos autos a guia de execução relativa à ação penal 0003825- 63.2017.8.07.0008, conforme solicitou o Ministério Público, tratando-se de nova condenação transitada em julgado relativa a pena de 3 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime do artigo 129, caput, c/c o artigo 14, II do Código Penal. Aos 07/12/2022 a Defesa apresentou proposta particular de emprego em favor do apenado (mov. 105), encaminhada à Seção Psicossocial na mesma data, para análise. (...) O certificado de Microempreendedor Individual foi apresentado aos 13/12/2022 (mov. 129.2) e, na mesma data, os autos foram remetidos à Seção Psicossocial para análise da proposta, que consiste em agendar entrevista com o empregador, esclarecer as condições para o benefício, colher assinatura de termos de compromisso e emitir parecer sobre a viabilidade da proposta em relação às condições pessoais do reeducando e os objetivos do cumprimento da pena. Na presente data, o proponente da oferta de emprego em favor do custodiado foi atendido pela Seção Psicossocial deste Juízo, mas alegou estar em atividades externas e, em razão disso, só poderá assinar o termo de compromisso no final do dia. Com a juntada do relatório psicossocial e do termo de compromisso, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para manifestação e, em seguida, conclusos para decisão quanto ao trabalho externo por proposta particular. Assim sendo, considerando que as informações indicam movimentação regular do feito, não se extrai de forma irrefutável o alegado constrangimento ilegal e, por conseguinte, não se reconhece, por ora, o direito do paciente à prisão domiciliar humanitária e aos outros benefícios prisionais. Isto posto, INDEFIRO a medida liminar, sem prejuízo de nova análise pelo Relator Natural. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial